Tribunal: TRF3
Processo: 0001297-76.2002.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: .
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
519/1006)

0001297-76.2002.4.03.6103

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001297-76.2002.4.03.6103

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: EMBRAER EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA S A, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO SALLES ANNUNZIATA - SP130599-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: PRISCILA FARICELLI DE MENDONCA - SP234846-A

APELADO: EMBRAER EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA S A, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO SALLES ANNUNZIATA - SP130599-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PRISCILA FARICELLI DE MENDONCA - SP234846-A

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIA IMPORTADA. UNIDADE INTEGRADA DESTINADA À PINTURA DE AERONAVES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por contribuinte contra acórdão que, em ação anulatória de débito fiscal, negou provimento à sua apelação e deu provimento à apelação da União para majorar honorários advocatícios. A embargante sustenta omissão quanto à análise de laudos técnicos e à aplicação de notas explicativas do Sistema Harmonizado, com pedido de efeitos infringentes para reconhecimento da classificação fiscal por ela adotada ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar fundamentos relacionados à natureza do equipamento importado e à classificação fiscal pretendida; e (ii) se é cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração ou seu acolhimento para fins de prequestionamento sem a demonstração dos vícios previstos em lei.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso concreto, o acórdão embargado delimitou a controvérsia relativa à classificação fiscal de unidade integrada destinada à pintura de aeronaves e examinou a prova técnica produzida.

O voto condutor consignou expressamente as conclusões do laudo pericial, que reconheceu a correção do enquadramento fiscal adotado pela autoridade administrativa na NCM 8424.89.00, afastando a classificação defendida pela contribuinte.

A ausência de menção específica a todos os dispositivos legais ou argumentos suscitados pela parte não caracteriza omissão, desde que enfrentadas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

A pretensão deduzida nos aclaratórios revela inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

O prequestionamento de matérias legais ou constitucionais exige a demonstração de vícios integrativos no julgado, não sendo cabível a oposição de embargos apenas com essa finalidade.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. 2. Não configura omissão a ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos da parte quando a decisão enfrenta a questão central controvertida. 3. O prequestionamento exige a presença dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 489, II e § 1o, IV; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante encontrada no voto.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0001297-76.2002.4.03.6103

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: EMBRAER EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA S A, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO SALLES ANNUNZIATA - SP130599-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: PRISCILA FARICELLI DE MENDONCA - SP234846-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO SALLES ANNUNZIATA - SP130599-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PRISCILA FARICELLI DE MENDONCA - SP234846-A

APELADO: EMBRAER EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA S A, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por EMBRAER EMPRESA BRASILEIRA DE AERONÁUTICA S.A. em face de acórdão proferido pela Quarta Turma deste Tribunal Regional Federal da 3a Região que, ao julgar as apelações interpostas nos autos de ação anulatória de débito fiscal, negou provimento ao recurso da contribuinte e deu provimento ao recurso da União Federal, para majorar os honorários advocatícios fixados na sentença.

Sustenta a embargante a ocorrência de omissão no julgado, ao argumento de que não teriam sido enfrentados pontos relevantes constantes do Laudo Pericial (Id 104330037) e do Laudo Técnico no 029/00 (Id 104323507), especialmente no que se refere à natureza complexa do equipamento importado, composto por múltiplos sistemas integrados, cuja função principal seria a pintura de aeronaves. Afirma que o acórdão teria desconsiderado a aplicação da Nota 7 do Capítulo 84 das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH), segundo a qual as máquinas com utilizações múltiplas devem ser classificadas conforme sua utilização principal ou, inexistindo posição específica, na posição 84.79. Defende que a função de pintura não se encontra expressamente prevista nas posições do Capítulo 84, o que justificaria o enquadramento na NCM 8479.89.99. Invoca, ainda, violação ao art. 489, II e § 1o, IV, do CPC, bem como ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, requerendo o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reconhecer o acerto da classificação fiscal por ela adotada e, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

A embargada apresentou resposta.

É o Relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso dos autos, não se verifica a ocorrência de omissão.

A controvérsia foi expressamente delimitada no voto condutor, consignando-se que “A questão tratada nos autos versa a adequada classificação fiscal do bem importado (...) consistente em uma unidade integrada consubstanciada em estação cabina de pintura (...)”.

O acórdão enfrentou o núcleo da insurgência da contribuinte e analisou a prova técnica produzida, consignando de forma clara:

“Realmente, o expert, utilizando-se de seus conhecimentos técnicos, concluiu que a classificação da máquina/equipamento/aparelho na posição 84.24.89.00, pela autoridade fiscal, foi acertada (...)”.

E prosseguiu:

“Com efeito, tratando-se de caso complexo de classificação fiscal, imprescindível a realização de perícia técnica que, no caso dos autos, reconheceu a correção do enquadramento na NCM realizada pelo Fisco.”

Além disso, o voto transcreveu expressamente as conclusões periciais, inclusive no sentido de que:

“6.1- Conforme justificado anteriormente a Classificação do Sistema de Pinturas, na posição NCM/NBM 8479.89.99 conforme a EMBRAER classificou, ESTÁ TECNICAMENTE EQUIVOCADA.”

“6.2 - a Classificação do Sistema de Pinturas, na posição NCM/NBM 8424.89.00 conforme a FAZENDA NACIONAL classificou, ESTÁ TECNICAMENTE CORRETA .”

Assim, verifica-se que a decisão embargada apreciou a matéria central devolvida à apreciação desta Turma, adotando expressamente a conclusão do laudo pericial quanto ao enquadramento fiscal do equipamento na NCM 8424.89.00.

O fato de não ter havido menção específica a todos os dispositivos legais e argumentos invocados pela parte não configura omissão, uma vez que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os fundamentos expendidos, bastando que enfrente as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, o que ocorreu no caso concreto.

Pretende a embargante, em verdade, rediscutir a valoração da prova técnica e a própria conclusão do julgado, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, que não se prestam à reapreciação do mérito da causa nem à substituição do entendimento adotado pelo órgão julgador.

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam alterá-lo.

Portanto, se a embargante deseja rediscutir as razões do acórdão o recurso adequado não são os embargos de declaração.

Por fim, ressalto que, na hipótese de embargos declaratórios para fins de prequestionamento das questões legais e/ou constitucionais, é pacífico o entendimento neste Tribunal de que não é cabível a oposição de embargos de declaração caso não estejam presentes os pressupostos específicos dessa modalidade de integração do julgado (omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material).

Para fins de prequestionamento, não é necessário que haja menção expressa dos dispositivos legais tidos como violados. Contudo, é imprescindível que a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente no aresto recorrido, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o meu voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIA IMPORTADA. UNIDADE INTEGRADA DESTINADA À PINTURA DE AERONAVES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por contribuinte contra acórdão que, em ação anulatória de débito fiscal, negou provimento à sua apelação e deu provimento à apelação da União para majorar honorários advocatícios. A embargante sustenta omissão quanto à análise de laudos técnicos e à aplicação de notas explicativas do Sistema Harmonizado, com pedido de efeitos infringentes para reconhecimento da classificação fiscal por ela adotada ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar fundamentos relacionados à natureza do equipamento importado e à classificação fiscal pretendida; e (ii) se é cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração ou seu acolhimento para fins de prequestionamento sem a demonstração dos vícios previstos em lei.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso concreto, o acórdão embargado delimitou a controvérsia relativa à classificação fiscal de unidade integrada destinada à pintura de aeronaves e examinou a prova técnica produzida.

O voto condutor consignou expressamente as conclusões do laudo pericial, que reconheceu a correção do enquadramento fiscal adotado pela autoridade administrativa na NCM 8424.89.00, afastando a classificação defendida pela contribuinte.

A ausência de menção específica a todos os dispositivos legais ou argumentos suscitados pela parte não caracteriza omissão, desde que enfrentadas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

A pretensão deduzida nos aclaratórios revela inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

O prequestionamento de matérias legais ou constitucionais exige a demonstração de vícios integrativos no julgado, não sendo cabível a oposição de embargos apenas com essa finalidade.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. 2. Não configura omissão a ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos da parte quando a decisão enfrenta a questão central controvertida. 3. O prequestionamento exige a presença dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 489, II e § 1o, IV; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante encontrada no voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

rejeitar os embargos de declaração,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão